Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-91.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Civil e processo civil. Recurso inominado. Revelia. Vaga de automóvel em condomínio informal. Dano material. Responsabilidade pela vigilância. Notificação ao proprietário do imóvel. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes das avarias causadas no veículo do autor. Sustenta o recorrente ter ocorrido nulidade processual no ato que decretou sua revelia. Afirma não ter conseguido acessar a sala virtual de audiência e ter comunicado esse fato ao servidor da serventia judicial, que não tomou providência nesse sentido. No mérito, defende que não pode ser responsabilizado por inexistir previsão contratual ou estatutária nesse sentido, assim como pelo fato de atos terem sido praticados por terceiros, não havendo conduta sua causadora de prejuízo ao autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, no caso, houve revelia da parte requerida; (ii) superada a referida questão, analisar a culpa do recorrente.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no § 3o do artigo 99 do CPC, defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente.
4. A revelia foi corretamente decretada, pois a parte ré, embora devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação, atraindo, na prática, seus efeitos como a presunção relativa de veracidade das alegações formuladas pelo autor (art. 20, Lei 9.099/95).
5. Não socorre o recorrente a alegação de que teria tido problemas técnicos e que teria avisado o servidor da serventia judicial, pois não há prova nesse sentido. As conversas de whatsapp revelam a troca de mensagens entre o recorrente e parentes que o auxiliavam na prática do ato. A conversa travada entre o recorrente e o número oficial da Vara não contém o teor sugerido pelo requerido (ID 79600020, pág. 1). Não se desconsidera a dificuldade inerente à nova forma (videoconferência) de realizar o ato judicial, todavia caberia ao recorrente buscar auxílio de terceiros ou da própria serventia com antecedência suficiente que o permitisse participar da audiência, o que não ocorreu. Por essas razões, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE.
6. Ainda que a presunção decorrente da revelia seja relativa, a apresentação de argumentos de defesa em sede recursal não afasta seus efeitos, os quais decorrem do conjunto fático-probatório constante dos autos, notadamente diante dos documentos que acompanham a petição inicial e que corroboram a narrativa do autor.
7. A responsabilização do condomínio edilício por ilícitos que ocorram em suas dependências é matéria pacificada no âmbito do STJ (REsp 268.669/SP, REsp 310.953/SP, REsp 10.285/SP, REsp 45.902/SP), segundo o qual para se confirmar a culpa condominial é necessário que haja previsão estatutária ou convencional nesse sentido. Esse entendimento decorre da ideia de que a “comunidade” de condôminos não pode ser compelida a arcar com um prejuízo que não deu causa, afastando assim a socialização do prejuízo.
8. Todavia, tal entendimento é inaplicável na hipótese porque o prédio em que reside o autor não constitui condomínio formal. Ocorre o condomínio edilício quando se tem a propriedade exclusiva de uma unidade autônoma combinada com a copropriedade das áreas comuns de um imóvel. O elo que vincula os inquilinos ao condomínio é a relação contratual com o proprietário do imóvel, que extrai da locação os benefícios dela decorrentes, como o auferimento de renda.
8.1. É dizer, o recorrente é o dono do prédio e dele obtém vantagem com o seu uso ou locação. Os condôminos não detêm a propriedade das unidades, o que afasta a aplicação das regras do condomínio edilício quanto à assunção de responsabilidade. As vagas, por exemplo, embora acessórias, são comodidades que servem como atrativo para a manutenção e captação de novos locatários, não podendo ser simplesmente desconsideradas quando inseridas no contexto da responsabilidade civil.
9. Assim, mesmo que inexista convenção condominial ou cláusula expressa no contrato de locação, a responsabilidade pela vigilância do espaço destinado aos veículos é de responsabilidade do locador dos imóveis, que disponibiliza as vagas para os seus inquilinos, ganhando indiretamente com essa prática, por ser dono exclusivo de todo o empreendimento.
10. O autor juntou o Boletim de Ocorrência (ID 79599871), as fotografias das avarias (ID 79599885/8) e o mais importante notificou o dono do prédio formal e informalmente acerca das suas ocorrências (IDs 79599874, 79599889/93), mas sobre as quais nunca obteve resposta ou foi sugerida solução. Por essas razões, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo
11. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em que 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: REsp 268.669/SP, REsp 310.953/SP, REsp 10.285/SP, REsp 45.902/SP.